Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709351-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA AGRAVADO: ACQUABLUE PISCINAS LTDA - ME, EDUARDO ZAPPONI PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença autuado sob o número 0713417-77.2018.8.07.0001 em desfavor de ACQUABLUE PISCINAS LTDA - ME, EDUARDO ZAPPONI PEREIRA, indeferiu o pedido de inserção no sistema RENAJUD de restrição de circulação sobre o veículo. Alega o agravante, em síntese, que o pedido de restrição de circulação do veículo penhorado é legítimo, pois amparado em previsão contida no artigo 9° do Regulamento RENAJUD, o qual autoriza a restrição de circulação de automóvel. Sustenta que a “restrição de transferência é insuficiente para assegurar a constrição, sendo imprescindível, também, a inclusão da restrição de circulação, com vistas a viabilizar a satisfação da obrigação vindicada nos autos”, apontando que “não foram localizados bens dos devedores passíveis de constrição”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “determinar a inclusão da restrição de circulação sobre o veículo de placa JFE5770”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 24512608. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento, o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, tratando-se de cumprimento de sentença onde o único bem dos devedores passível de constrição já foi objeto de penhora, e constatado que a medida constritiva, incidente sobre os o veículo automotor VW Parati CL, placa JFE 5770 de propriedade da executada ACQUABLUE PISCINAS LTDA, pode ser frustrada pela inviabilidade de localização do veículo, mostra-se legítima e adequada a imposição de limitação à sua circulação. De fato, há probabilidade de provimento do recurso, pois o regulamento do RENAJUD, que define os contornos da cooperação entre os órgãos de trânsito e o Poder Judiciário, define, em seu artigo 9o a possibilidade de anotação de restrição à circulação de veículo, de modo que não há óbice operacional à adoção dessa medida. Confira-se: “Art. 9o A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito.” O referido regulamento não impõe nenhuma restrição às ações das autoridades de trânsito, quando se mostrem ser necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como aparenta ser o caso em comento, como medida assecuratória da eficácia de decisão judicial, que se demonstra legítima em razão de se escorar nas medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC. A medida, aliás, passou a ter previsão legal específica nas ações de busca e apreensão de bens dados em garantia fiduciária ou objeto de contrato de leasing, legitimando a restrição mesmo antes do trânsito em julgado da sentença, como medida necessária a localização do veículo e promoção da efetividade da tutela jurisdicional. A propósito: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. MORA DO DEVEDOR. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. LEGALIDADE. EFETIVIDADE JURISDICIONAL. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 04/08/17 e concluso ao gabinete em 02/03/18. 2. O propósito recursal consiste em definir se a ordem judicial de busca e apreensão de veículo, via RENAJUD, com base no DL 911/69, autoriza a restrição de sua circulação. 3. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM. 4. A adoção da padronização e a automação dos procedimentos envolvidos na restrição judicial de veículos via RENAJUD, no âmbito dos Tribunais e Órgãos Judiciais, tem como principal objetivo a redução significativa do intervalo entre a emissão das ordens e o seu cumprimento, comparativamente à tradicional prática de ofícios em papel. 5. A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 6. Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1744401/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) Sendo considerada legítima a anotação de impedimento de circulação na fase postulatória da ação de busca e apreensão, não há, a priori, obstáculo jurídico para adoção dessa medida quando se mostre necessária em processos de execução de sentença transitada em julgado, já que atende aos princípios constitucionais da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Na hipótese vertente, resta demonstrado que a parte recorrente empreendeu, sem êxito, esforços para localizar bens passíveis de penhora em nome dos agravados, pelas vias habituais, e que está impedida e indicar a localização do único bem penhorado, já que não tem meios hábeis a atender essa providência. Assim, inexiste óbice legal para que a restrição judicial seja registrada no documento relativo ao automóvel perante o órgão de trânsito, já tendo a matéria sido objeto de decisões em casos similares, consoante se aduz dos seguintes precedentes dessa 6a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PENHORA DE VEÍCULO. PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO PELO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. A restrição judicial na base de dados do veículo por meio do sistema RENAJUD é um instrumento criado com o intuito de trazer maior celeridade à tutela jurisdicional, sobretudo na seara executiva, na medida em que possibilita o imediato cumprimento de decisões quanto à restrição de veículos, por um sistema imediato e seguro, atendendo-se aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. 2. Diante da plausibilidade do direito invocado pela parte credora, à luz dos aspectos fáticos da lide, e tendo em vista o esgotamento das diligências para a localização de bens do devedor, impõe-se determinar a medida excepcional de restrição de circulação do veículo penhorado, por intermédio do sistema RENAJUD. 3. Agravo provido. (Acórdão 1279302, 07179216120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA DE MENSALIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. A agravante busca o recebimento de seu crédito, através de ação monitória, uma vez que o agravado encontra-se inadimplente por não ter efetuado o pagamento das mensalidades referente ao contrato de prestação de serviços estabelecido entre as partes. Malgrado os argumentos expendidos pelo magistrado na decisão agravada, não há ilegalidade na penhora sobre o veículo, que a agravante pretende realizar, seja por não ferir dispositivo de lei, seja pela ausência de outros bens penhoráveis. A inclusão da restrição de transferência e circulação do automóvel constitui-se como imprescindível para a concretização da penhora do referido bem, muito embora reconhecidamente excepcional. Incumbe ao magistrado a garantia da efetivação das medidas possíveis que assegurem o cumprimento da ordem judicial, com o objetivo de impelir o devedor ao cumprimento da obrigação em razão de sua condenação. A restrição de transferência, via sistema RENAJUD, é medida que garante a eficiência da prestação jurisdicional, inclusive o registro de penhora, prestando-se, ainda, como meio de compelir o devedor a pagar o débito, não havendo que falar em irregularidade na sua utilização. (Acórdão n. 1141950, 07190463520188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2018, Publicado no DJE: 13/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constatada a probabilidade de provimento do recurso, não se discute que a manutenção dos efeitos da decisão agravada pode acarretar prejuízo de incerta reparação aos recorrentes, na medida em que permite a livre circulação de bem que já está onerado pela penhora, dificulta sua localização e propicia sua desvalorização em razão do uso e na demora da consumação da medida constritiva. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar que o juízo de origem proceda a anotação da restrição de circulação do veículo da empresa agravada ACQUABLUE PISCINAS LTDA – ME, identificado como um “VW Parati CL, placa JFE 5770”, mediante inserção da restrição no sistema RENAJUD. Comunique-se ao Juiz da causa pra imediato cumprimento. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 5 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator